Tribunal: STF
Processo: ARE 1509042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. PRESSUPOSTO TEMPORAL. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. EXONERAÇÃO INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO. CABIMENTO. PAGAMENTO DA VERBA RETROATIVA DEVIDA RELATIVA AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NESSE PARTICULAR. PARCIAL PROVIMENTO.



    I – É vedado ao Poder Público desconsiderar o efetivo exercício das funções por servidor público que, mesmo tendo adquirido a estabilidade excepcional prevista na CF/88, foi exonerado sem que lhe fosse garantido o contraditório e a ampla defesa através de procedimento administrativo prévio;



    II – tendo a autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), qual seja, o cumprimento dos requisitos para aquisição da estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, afigura-se imperiosa a anulação de ato administrativo que a exonerou, ainda mais por ausente qualquer processo administrativo prévio, operando efeitos ex tunc e sendo cabível indenização referente aos vencimentos devidos, relativamente ao período compreendido entre a concretização do ato anulado e a efetiva reintegração;



    III - inexistindo comprovação nos autos de ofensa à honra ou à imagem da autora, no período em que permaneceu afastada do cargo, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais;



    IV – apelação cível parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; 2º; e 37, inciso II, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente